Tribunal: TJPA
Processo: 0019128-27.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019128-27.2016.8.14.0051

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICA DO PARA, GRANVILLE & BAZAN LTDA

APELADO: PEDRO DE CASTRO LIMA, FERNANDA SIMONE PANTOJA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0019128-27.2016.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

APELADO: ESPOLIO DE PEDRO DE CATRO LIMA

ADVOGADO: OMAYRA YANNA MENDONCA SANTOS – OAB/PA 19.248

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de termo de confissão de dívida e de acúmulo de consumo nas faturas dos meses de agosto a novembro de 2016, condenando-a ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. Alegações do autor fundadas no atraso na instalação de novo padrão trifásico, cobrança elevada e indevida e posterior corte no fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é exigível o débito referente a consumo cobrado antes da efetiva instalação do novo medidor trifásico;

(ii) a suspensão do fornecimento de energia em razão de débito indevido gera direito à indenização por dano moral;

(iii) é razoável o valor arbitrado a título de compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Concessionária reconheceu equívoco nos valores das faturas contestadas, referentes a período anterior à instalação do novo padrão trifásico, cuja efetivação se deu com atraso injustificado de seis meses.

4. Ausência de prova documental da legalidade da cobrança ou da veracidade do consumo alegado. Encargo probatório que incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Interrupção indevida de serviço essencial em razão de cobrança desprovida de lastro fático e jurídico, em desacordo com o art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95.

6. Configuração de dano moral decorrente de angústia, constrangimento e abalo emocional diante da suspensão do fornecimento de energia elétrica, com perda de tempo útil para resolver a questão.

7. Quantum indenizatório de R$ 2.500,00 arbitrado com razoabilidade, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A cobrança por consumo de energia elétrica anterior à instalação do medidor trifásico, sem prova robusta de sua legalidade, é inexigível. 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por débito irregular gera dano moral indenizável.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da Sentença de id. 13100039 e 13100040, proferida pelo Juízo da

6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, movida pelo autor em desfavor da concessionária demandada, para declarar a inexistência dos débitos correspondentes ao termo de confissão de divida no valor de R$ 2.523,13 (conta contrato nº 3717755) e, ao acréscimo de acumulo de consumo nas faturas de agosto, setembro, outubro e novembro de 2016, além de condenar a concessionaria demandada em danos morais arbitrados em R$ 2.500,00.

Consta da petição inicial (id.

13100008 Páginas 2-) que a parte autora é titular da Conta Contrato nº 3717755 e, solicitou a troca do padrão bifásico para o trifásico em 25 de fevereiro de 2016, com o parcelamento dos débitos pendentes no valor de R$ 2.523,13 (em 10 vezes), porém, o serviço só foi executado pela concessionária após seis meses, ou seja, em 16/08/2016.

Alega que no mês de setembro de 2016, foi surpreendido com a fatura de energia no valor de R$ 16.067,81, referente a diferença de consumo de energia nos meses que a unidade consumidora ainda não era trifásica.

Aduz ainda que na outra fatura regular de cobrança do mês de setembro de 2016, veio com acréscimo da primeira parcela do parcelamento que já havia sido paga.

Salienta que em novembro de 2016, teve seu fornecimento de energia interrompido em razão do vencimento da conta do mês de agosto de 2016, no valor de R$ 16.067,81 e do mês de setembro no valor de R$ 3.269,59.

Ao final pugna pela declaração de inexistência do débito, eis que foi ocasionada por culpa da concessionária ante o atraso na prestação do serviço, além de compensação pelos danos morais experimentados, no valor de R4 15.000,00.

Em sede contestação (id. 13100014 Páginas 10-), a requerida alega que foi identificado equívoco nas faturas de agosto, setembro, outubro e novembro de 2016, sendo necessária realizar ajustes nos valores. Fatura de 08/2016 ajustada de R$ 16.067,81 para R$ 7.571,47; Fatura de 09/2016 ajustada de R$ 3.269,59 para R$ 3.044,88; Fatura de 10/2016 ajustada de R$ 2.809,53 para R$ 2.584,82 e; Fatura de 11/2016 ajustada de R$ 2.734,70 para R$ 2.509,99.

Em Sentença proferida no id. 13100040, o Juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência dos débitos correspondentes ao termo de confissão de dívida no valor de R$ 2.523,13 (conta contrato nº 3717755) e, o acréscimo de acumulo de consumo cobrado nas faturas de agosto, setembro, outubro e novembro de 2016, além de condenar a concessionaria demandada em danos morais arbitrados em R$ 2.500,00.

Irresignada, a concessionária ré, interpôs recurso de apelação no id. 13100041 - 13100042 - Pág. 5, onde em apertada síntese alega que o débito exigido se refere a uma diferença de consumo apurada por conta de uma irregularidade constatada no medidor da unidade consumidora do autor, além de defender a desarrazoabilidade do quantum de R$ 2.500,00 fixado a título de danos morais,

Ao final pugna pela procedência do recurso para fins de se julgar improcedente a demanda. Alternativamente requer a minoração do quantum fixado a título de danos morais.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 13100123.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Trata-se de ação ajuizada contra a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA (atualmente denominada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A), na qual a parte autora alega que houve cobrança abusiva nos meses de agosto a novembro de 2016, além da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel.

No caso dos autos a própria concessionária confessa que as faturas de 08/2016, 09/2016, 10/2016 e 11/2016 foram decorrentes de consumo quando o equipamento não estava instalado, ou seja são cobranças realizadas após o pedido de implantação do novo padrão solicitado em 25/02/2016.

O Termo de Ocorrência e Inspeção, atestando que o medidor não fora implantado, foi realizado em 16/08/2016, corroborando a tese autoral de que houve uma demora injustificada (seis meses) para implantação do novo padrão requerido pela parte autora.

Por outro lado, afigura-se inadmissível impor à autora a prova de que não consumiu a quantidade de energia que significativamente elevou somente as contas reclamadas, o que implicaria, na prática, a produção de prova negativa ou diabólica.

Outrossim, a empresa ré, apenas apresentou alegações genéricas de que a cobrança estaria em conformidade com a medição de consumo e nos termos da lei.

A Demandada não trouxe durante a instrução probatória, nenhuma documentação comprobatória do consumo ou justificativa plausível para o consumo que gerou na cobrança das faturas exorbitantes, ora reclamadas.

Logo, a inexigibilidade do débito restou bem reconhecida na r. sentença, já que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Portanto, a Apelante não trouxe aos autos lastro comprobatório da legalidade do débito cobrado, deixando de colacionar documento que comprove a razão para o extraordinário aumento do consumo da usuária, inobservando o ônus também disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil;

No que tange ao Dano moral, não se perca de vista que, a perda de tempo livre despendida pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema em razão da conduta abusiva da apelante, também enseja indenização por danos morais.

De igual modo, havendo corte no fornecimento de energia elétrica, resta evidenciado o constrangimento sofrido, impondo-se o dever de indenizar, uma vez que o imóvel da parte autora ficou sem acesso ao serviço de energia elétrica, indo de encontro à norma inserta no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, que estabelece que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado que satisfaça, dentre outras condições, a eficiência, com pleno atendimento aos usuários.

Portanto, resta evidente o dano moral sofrido pela autora, acarretando angústia e abalo emocional, pela interrupção de serviço essencial de energia elétrica, em virtude de cobrança irregular e que destoava totalmente do consumo médio, por prazo extenso e não razoável.

Dessa forma, reconhecido o dano moral, a fixação do valor indenizatório sujeita-se à ponderação do magistrado, uma vez que a legislação brasileira não fixa valores ou critérios para a quantificação do dano moral. O valor deve ser arbitrado levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto e sua fixação deve ser arbitrada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa daquele que irá ser beneficiado

No que tange ao quantum arbitrado, tenho que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é razoável e proporcional, suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA E NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/06/2025